Tribunal: TJDFT
Processo: 0705860-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705860-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: EMIDIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR DECISÃO INDEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido do exequente, de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado. Alega a agravante, em síntese, que após frustradas diversas tentativas de recebimento do crédito, a apreensão da CNH do executado mostra-se adequada e correta, pois em consonância com o art. 139 IV do CPC/2015, observando, ainda, os princípios da cooperação e da efetividade da execução. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal determinando a imediata suspensão da Carteira de Habilitação do executado. Sem razão, inicialmente, a agravante. Ausente a probabilidade de provimento do agravo, pois, além de constituir, a princípio, restrição indevida ao direito de ir e vir, a suspensão da CNH não configura meio eficaz para a satisfação da dívida. Nesse sentido: “Execução. Suspensão de CNH. Ineficácia da medida: a prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso. Decisão mantida.” (Acórdão 1229476, 07150794520198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020) Indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o agravado para contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator